Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-16.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. TIO E SOBRINHAS. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ACERVO PROBATÓRIO ÍNTEGRO. AFASTAMENTO DA TIPICIDADE DE UMA DAS CONDUTAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NÃO ACOLHIDA. TEMA REPETITIVO 1121/STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, E CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO ART. 226, II, AMBOS DO CP. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL. COEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas coligidas aos autos, mormente o relato firme e harmônico das vítimas, revelam que elas foram vítimas de crimes sexuais praticados pelo acusado; logo merece subsistir o decreto condenatório.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
3. Não há falar em desclassificação dos crimes sexuais contra vulnerável, diante da presunção absoluta de violência em casos de prática de ato libidinoso com pessoa menor de quatorze anos de idade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. O STJ firmou entendimento, no Tema Repetitivo n. 1.121, segundo o qual “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
5. Segundo entendimento jurisprudencial, a fração do aumento de pena em razão do crime continuado é proporcional ao número de crimes, nos seguintes termos: dois crimes, o aumento fica no mínimo de 1/6; três crimes, 1/5; quatro crimes, 1/4; cinco crimes, 1/3; seis crimes, 1/2; sete crimes ou mais, 2/3.
6. Os crimes sexuais foram praticados pelo réu, de forma individualizada e com desígnios autônomos, contra vítimas distintas. Na realidade, molestou sexualmente, por reiteradas vezes (mais de ano), as sobrinhas, menores de 14 anos, com mais intensidade a mais velha, sendo cabível a continuidade delitiva em face de cada uma delas, seguida do concurso material de crimes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.